Tribunal: STF
Processo: ARE 1503261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que inadmitiu o recurso pela incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, nos termos da seguintes ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF. RECURSO INADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 86).



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o agravante à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal de forma continuada (estupro de vulnerável).



    3. A Décima-Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0003883-65.2018.8.26.0408 e redimensionou a condenação para oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nestes termos:



    “APELAÇÃO. Estupro de vulnerável. Recurso defensivo. Reconhecimento da tentativa do primeiro fato. Impossibilidade. Conduta do acusado consistiu na prática de ato libidinoso e que não poderia ter evoluído ante o local em que estava a vítima. Absolvição do segundo fato. Viabilidade. Incerteza quanto ao fato de o réu ter cometido o delito. Dosimetria. Pena-base fixada no patamar mínimo legal pelo d. juízo a quo. Reprimenda redimensionada em razão da absolvição pelo segundo fato. Regime prisional semiaberto que se revela adequado frente ao quantum de pena e à primariedade do apelante. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 35).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.



    Em 10.5.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso do agravante, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e ausência de comprovação de divergência jurisprudencial (e-doc. 43).



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em recurso especial (e-doc. 46).



    5. Em 16.4.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, por decisão monocrática, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.440.756/SP, nestes termos:



    “A defesa aponta ofensa ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal - CPP, sustentando, em síntese, que a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos, sendo insuficiente para condenação. Requer, assim, a absolvição criminal. 



    O Tribunal de origem manteve a condenação, mediante seguinte fundamentação (...)



    A jurisprudência desta Corte admite a condenação pelo cometimento de delitos sexuais, que geralmente são praticados na clandestinidade, com base na palavra da vítima, assumindo esta prova especial relevância, mormente se consonante às demais provas dos autos, hipótese dos autos. (...)



    Ao que se extrai dos autos, a palavra da vítima foi segura no sentido da prática do delito e foi corroborada pelo depoimento judicial da sua genitora, sendo, portanto, suficientes para condenação (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 258, § 3º, do RISTJ, dou provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, negar provimento ao recurso especial” (fl. 2, e-doc. 73).



    6. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta ser “pacífico o entendimento que a palavra da vítima nos delitos sexuais de fato assume relevante papel na convicção do juiz, já que geralmente são praticados às ocultas, entretanto, sendo ela o único elemento de prova não pode ser erigida em fundamento suficiente à condenação” (fl. 3, e-doc. 77).



    Defende que “no presente caso reina a mais absoluta discrepância na doutrina acerca do conceito de jurisprudência dominante, não sendo crível manter o édito condenatório exclusivamente na palavra da ofendida, afastando todo o contexto fático, do qual, aliás, foi causa de reforma e absolvição parcial” (fl. 4, e-doc. 77).



    Ressalta que “tanto a vítima quanto D comentam que tinha outras crianças na piscina e adultos ao lado de fora. Mais, quando da suposta prática do ato libidinoso, a vítima e o réu estavam na parte rasa, ou seja, não é crível que teria ocorrido a prática de um abuso aos olhos de todos a volta” (fl. 9, e-doc. 77).



    Assinala que “as testemunhas ouvidas em Juízo confirmam a presença de outras pessoas nos episódios relatado. É nítido a impossibilidade de tal ocorrência sem que não fosse notado, eis que de grande movimento, e tinha somente uma única passagem de entrada/saída (piscina para área de alimentação), acrescentando que era tomada por grande número de usuário, eis que clube de grande movimentação e ainda, no verão, e em final de semana” (sic, fl. 10, e-doc. 77).



    Afirma que “a única prova que resta contra si é a fala da vítima” (fl. 11, e-doc. 77).



    Sustenta que, “como demonstram fotografias dos locais referidos pela menor, bem como ainda alinhado com depoimentos de pessoas idôneas (inclusive um policial rodoviário federal) sem nenhum interesse na causa e conhecedores dos locais, onde, com convicção acham impossível ocorrer uma violação sem que fosse notado os atos, realmente não traduzem, de forma alguma, certeza no relato da infante” (fl. 13, e-doc. 77).



    Estes os pedidos: 



    “Pelo exposto, este Recorrente – sempre com a devida vênia –, requer a esta Corte Máxima, que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para fins de conhecimento e provimento ao Recurso Especial, reformando o v. acórdão por contrariedade ao artigo 5º, incisos XLVI e LIV da Constituição Federal e, ao final, decretada sua absolvição na íntegra, ou seja, com relação ao primeiro fato, igualmente decidido pelo Tribunal no tocante ao segundo fato, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, como medida de direito e de Justiça” (fl. 15, e-doc. 77).



    7. Em 17.5.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, inadmitiu o recurso extraordinário contra a decisão monocrática pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 86).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reiterou as razões do recurso extraordinário e pediu o provimento do presente recurso (e-doc. 90).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 96).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    10. No presente agravo, o agravante limitou-se a repetir as razões do recurso extraordinário, sem infirmar o fundamento da decisão agravada, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão questionada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.986-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e necessidade de reexame do acervo fático probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, seu recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.469.495-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2024).



    11. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    12. Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.440.756 e negou-lhe provimento, ao decidir ser o depoimento da vítima suficiente para a condenação (e-doc. 73), sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância.



    Este Supremo Tribunal assentou ser cabível recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.745-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 
1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.632-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.438.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    13. Para rever o assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



     



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.329.091-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 5º, LIV, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. As instâncias ordinárias firmaram convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. A revisão das premissas adotadas que levaram à condenação do recorrente demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. A opção legislativa sobre o crime de estupro de vulnerável é bem clara, conforme correta interpretação do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. Em se tratando de menor de 14 (catorze) anos, não há sequer suporte ético para caminho hermenêutico diverso, à luz inclusive do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora